Tribunal: TJSP
Processo: 1101535-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Transporte de cargas marítimo. Ação regressiva. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Ausência de fundamentação afastada (art. 489, §1o, do CPC). Cerceamento de defesa não configurado. Legitimidade passiva do agente de cargas contratado para promover e controlar o transporte ao destino. Responsabilidade objetiva do transportador. Ausência de provas de excludentes aptas a romper

Ementa:
Apelação. Transporte de cargas marítimo. Ação regressiva. Sentença de procedência. Recurso da parte ré. Ausência de fundamentação afastada (art. 489, §1o, do CPC). Cerceamento de defesa não configurado. Legitimidade passiva do agente de cargas contratado para promover e controlar o transporte ao destino. Responsabilidade objetiva do transportador. Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. Incabível a denunciação a lide. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios. Recurso desprovido.